Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. CORRETOR. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO.
1. É parte legitima o cônjuge que não consta no contrato corretagem para a venda do imóvel comum ao casal, mas que realizou toda a tratativa de venda do bem com a corretora.
2. A comissão de corretagem decorre de um contrato autônomo, incidental ou apartado do contrato de compra e venda, e deve ser paga ao corretor que, devidamente identificado, viabilizou a venda.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.